Tribunal: TJDFT
Processo: 0749740-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749740-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: ADAIR GEOVAINE RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SANDRO SOARES SANTOS em favor de ADAIR GEOVAINE RODRIGUES, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 21491795, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/10/2020 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos do CP, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas em caráter interestadual). Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 30/10/2020. O impetrante afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito e na garantia de ordem pública. Destaca que “as circunstâncias do caso concreto não se afastam daquelas próprias e esperadas para o crime de tráfico privilegiado, não se vislumbrando, ao menos nesse juízo cautelar, nenhum fato concreto que denote uma acentuada seriedade do fato ou risco de efetiva ofensa à ordem pública em razão da liberdade dos pacientes”. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e emprego. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 29/10/2010, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos do CP, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas em caráter interestadual), referente ao inquérito policial no 46/2020- CORD, ocorrência policial no 60/2020 – CORD, Processo no 0005436-67.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 30/10/2020. A decisão de ID: Num. 21491795 que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de maconha, e o contexto da apreensão, em que aparentemente em decorrência de associação criminosa demonstram indícios de atividade organizada. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de ADAIR GEOVAINE RODRIGUES, filho de Belchior Silvano Rodrigues e de Maria Madalena Silva Rodrigues, nascido em 17/05/1971, ARTUR RODRIGUES VENANCIO, filho de Francisco Venâncio de Souza e de Maria Paiva Rodrigues, nascido em 10/07/1991, FRANCISCO FERDINANDO GOMES DOS SANTOS COSTA, filho de Pedro Gomes dos Santos e de Maria Diva Paula dos Santos, nascido em 24/06/1977 e JOÃO VICTOR ARAÚJO COSTA, filho de José Renato da Costa e de Antonia Iraneide do Nascimento de Araújo, nascido em 04/11/1996, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pesem os argumentos da impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti). Em relação ao periculum libertatis, a Autoridade Judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta, tendo em conta as circunstâncias do delito, notadamente porque: “a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de maconha, e o contexto da apreensão, em que aparentemente em decorrência de associação criminosa demonstram indícios de atividade organizada, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos, não havendo que se falar em ilegalidade da segregação cautelar. Além disso, o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, ajustando-se ao comando legal do art. 313, inciso I, do CPP. Desse modo, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, pois, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, as referidas medidas seriam insuficientes e inadequadas à espécie, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Saliente-se que primariedade e residência fixa não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da custódia cautelar. Vale ressaltar que a segregação cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 20 de novembro de 2020 16:59:11. ROBSON BARBOSA Desembargador